Tribunal: STF
Processo: ARE 1271942
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 294-295):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTOS. 
    A Constituição Federal estabelece, no art. 225, o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
    O § 3° do mesmo artigo expressamente identifica como patrimônio nacional o Pantanal Matogrossense, determinando que sua utilização deve dar-se na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. 
    O país tem elementos de identificação de impactos muito bem deduzidos na legislação atendendo a comando constitucional. 
    Não se justifica possa ser exigido dos empreendedores e das esferas de poder local, regional e federal, outros instrumentos fora daqueles previstos na lei e nas Resoluções ambientais expedidas pelo CONAMA. 
    Diante da importância da expansão do setor energético no país, da avaliação ambiental integrada realizada com atendimento de todas as demandas e analise dos riscos de impacto ambiental, a Administração Pública deve exercer através de seus órgãos competentes as análises dentro do quanto preceitua a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional dos empreendimentos na Bacia do Alto Paraguai. 
    Agravo a que se dá provimento.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 3, p. 19-20).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 225, § 1º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 3, p. 47):
    “Assim, mesmo que não se tenha a mensuração ou certeza científica acerca da potencialidade lesiva de dada atividade, tal circunstância não serve como desculpa para a não-implementação de medidas protetivas, ao contrário, com muito mais razão, é de se exigir a prévia Análise Ambiental Estratégica para o aproveitamento do potencial hidrelétrico da Bacia do Alto Paraguai. 
    Destarte, é incontestável a necessidade de impedir qualquer concessão de licença ambiental a empreendimentos da região enquanto não houver sido realizada a Avaliação Ambiental Estratégica, exatamente porque os resultados desta Avaliação podem influir nos projetos dos empreendimentos.”
    A Vice-Presidência do TRF/3ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 735 do STF (eDOC 3, p. 138-141).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    De plano, observa-se que a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. 
    A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes: ARE-AgR 876.946, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2015, e AI-AgR 597.618, de Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.6.2007. 
    Esse mesmo entendimento aplica-se ao recurso extraordinário interposto em face de decisão interlocutória impugnada mediante sucessivos recursos, vide: RE-AgR 606.305, de Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º.8.2013. 
    No caso, verifica-se que o acórdão desafiado por meio do recurso extraordinário foi proferido em julgamento de agravo de instrumento cujo objeto é decisão que manteve o pedido de antecipação de efeitos da tutela pretendida. 
    Aplica-se, portanto, a Súmula 735 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III e IV, a, do CPC c/c art. 21, § 1º, RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente